Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de cumprimento de sentença, requerido por VILMAR TERÊNCIO MONTEIRO. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante a pagar quantia certa e cujo débito atualizado soma R$47.413,75 (ID 30379131 – pág. 18). Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$16.670,54 em depósitos bancários de titularidade do recorrente (ID 30379132 - Pág. 34). Na impugnação à penhora, o devedor sustentou que R$16.604,79 referem-se a depósitos em caderneta de poupança junto ao Banco de Brasília, destinada ao recebimento de alvarás de seus clientes da advocacia trabalhista, cabendo a ele apenas a parte referente aos honorários advocatícios. A conta foi aberta em razão de ato do Tribunal Regional do Trabalho, em virtude do fechamento dos fóruns diante da pandemia do Covid-19 e na qual “houve o depósito dos Alvarás por determinação dos Juízos de várias Varas do Trabalho de Brasília-DF, bem como, o repasse aos clientes com os abatimentos da verba honorária” (ID 30379132 - Pág. 45). Assim, esses valores seriam impenhoráveis segundo disposto nos artigos 525, §11o e 854, §3o, item I, do Código de Processo Civil e, ainda, porque parte deles corresponderia aos honorários advocatícios, que também não poderiam ser objeto de penhora (art. 22, Lei no 8.906/94). A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que o devedor não comprovou a natureza dos depósitos e nem que pertencessem a terceiros, presumindo-se a propriedade do titular da conta. Salientou, ainda, que o recorrente admitiu que parte dos valores lhe pertencia e, portanto, é penhorável. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação à penhora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 30377898. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora realizada por intermédio do sistema SISBAJUD, por meio da qual restaram bloqueadas as quantias de R$ 16.604,79, no Banco de Brasília, e R$ 65,75 no Banco Cooperativo do Brasil. Alega o executado, em suma, que a conta aberta junto ao Banco de Brasília destina-se tão somente ao recebimento de valores transferidos de ações trabalhistas, sendo apenas uma porcentagem remuneração pelos serviços advocatícios prestados. Afirma que os valores são de seus clientes e não podem ser penhorados. Em resposta, o credor defende que não é possível verificar se toda a movimentação da conta se deve somente ao recebimento de condenações cabíveis a terceiros, e pugna pela manutenção do ato constritivo. Decido. É certo que o patrimônio de terceiros não deve responder pelas dívidas perseguidas nos autos. Cuida-se de princípio da tutela executiva, o da responsabilidade patrimonial, segundo o qual os bens do devedor respondem pela dívida, e não os de terceiro, ou mesmo sua vida ou integridade física. Contudo, há que se registrar que não se pode imputar o benefício da impenhorabilidade sobre a conta poupança em si, e sim sobre os valores ali depositados, mediante a apropriada comprovação de que não pertencem ao devedor. Note-se, constando a conta bancária em nome do executado, a presunção é de que tais valores lhe pertencem, sendo seu ônus processual demonstrar que os valores seriam atribuíveis a terceiros. Embora conste vasto arcabouço documental anexo à impugnação, verifico dos extratos da conta que há diversas entradas e saídas, com as mais variadas denominações e origens/destinos, incluindo débitos e créditos de pequena monta. Contudo, não é possível traçar uma relação direta entre os valores efetivamente bloqueados e aqueles que alegadamente deveriam ser transferidos aos clientes do executado. Até mesmo porque o devedor assume que parte dos créditos depositados lhe pertence, como remuneração pelos serviços prestados. Assim, diante da grande quantidade de registros, da impossibilidade de determinar exatamente a origem dos valores bloqueados, e do reconhecimento do devedor que parte dos valores depositados é de sua propriedade, prevalece a presunção de que os valores lhe pertencem e são penhoráveis, motivo pelo qual é imperioso manter a constrição. Gizadas essas considerações e desnecessárias outras tantas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, mantendo o ato constritivo. Defiro o levantamento dos valores penhorados ao credor, intimando-o na sequência a indicar o valor do débito remanescente, e indicar bens à penhora, sob pena de arquivamento. Por fim, quanto ao requerimento para intimação do Condomínio Alto da Boa Vista, registro que os imóveis ali localizados possuem registro imobiliário, de modo que a pesquisa de bens imóveis passíveis de constrição deverá ser providenciada pelo credor, por meios próprios, com adiantamento dos respectivos emolumentos (art. 82, do CPC). A título de cooperação, registre-se que a busca poderá ser feita eletronicamente, por meio do sítio &lt;https://www.registrodeimoveisdf.com.br&gt;.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiro, o agravante juntou aos autos os alvarás expedidos pela Justiça do Trabalho e que determinou a transferência dos créditos dos seus clientes à conta de sua titularidade junto ao Banco de Brasília (IDs 30379132 – pág. 50 a 30379144 - Pág. 5). Colacionou, ainda, os extratos da conta poupança para demonstrar os créditos e o posterior bloqueio, além de planilha com indicativo daqueles que deixaram de receber as verbas judiciais em razão da constrição (ID 30379145 - Pág. 16 a 30379146 - Pág. 10 e 30377906 – págs. 8/10). Assim, em análise perfunctória dos elementos dos autos, revela-se a plausibilidade das alegações do recorrente. Portanto, há risco iminente dano grave, uma vez que o juízo já determinou o levantamento da importância pelo credor. Nesse passo, a liminar atenderia o propósito de assegurar eventual resultado útil do recurso. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição à agravante, até julgamento definitivo pelo colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conferir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do pagamento ao credor, mantendo-se o saldo bloqueado até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator